Tribunal: STF
Processo: AI 608345
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
1. Compete à parte recorrente comprovar o 
   recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. 
   Precedentes.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se 
   no sentido de que, ainda que surgida a alegada ofensa 
   constitucional no acórdão recorrido, é necessária a oposição de 
   embargos de declaração, se não houver a análise da ofensa pelo 
   órgão judicante.